Tribunal: TJDFT
Processo: 0707217-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707217-52.2021.8.07.0000 RECORRENTES: LAUCILENE DOS SANTOS TALARICO, ROMULO SALVATORE TALARICO RECORRIDO: PEDRO QUEIROZ FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. AVERBAÇÃO DE HABITE-SE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, ante a unicidade da matéria impugnada e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. 2. A extensão do prazo para averbação do habite-se para 60 (sessenta) dias corridos mostra-se razoável, tendo em vista que a própria empresa especializada solicita tal prazo e, em que pese o atual cenário da crise sanitária que assola toda a sociedade, é certo que o teleatendimento tem se mostrado como medida eficaz para o desempenho das atividades administrativas, não sendo impossível o cumprimento da obrigação contratual ou excessivamente largo o prazo concedido. 3 Embora inconteste o direito de exigir o cumprimento integral da obrigação, é certo que o valor dos honorários advocatícios relativos à execução não pode ser baseado no preço integral do imóvel ou do contrato de compra e venda, pois parte considerável da avença já foi devidamente cumprida. Assim, por ser inestimável o proveito econômico pretendido pela averbação do habite-se, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 85, §2o, e incisos, e 827, caput, ambos do Código de Processo Civil, porque além de alterar a metodologia de fixação dos honorários, de forma objetiva para fixação por equidade, arbitrou os honorários sem considerar os critérios legais. Acrescentam que a fixação da verba honorária deveria incidir sobre o proveito econômico obtido na lide. Requerem a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 85, §2o, e incisos e 827, caput, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Nessa ordem de ideias, depreende-se que a execução se refere ao cumprimento da obrigação contratual consistente na averbação do habite-se do imóvel, tendo as chaves sido entregues à época da compra e venda. Embora inconteste o direito dos exequentes de exigir o cumprimento da obrigação em sua totalidade, é certo que o valor dos honorários advocatícios relativos à execução não pode ser baseado no preço integral do imóvel ou do contrato de compra e venda, pois, há anos, os exequentes usufruem dos atributos da propriedade do bem. Sendo assim, assiste razão ao executado no que se refere ao pedido de arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, haja vista ser inestimável o proveito econômico pretendido pela averbação do habite-se (ID 2773199). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, consoante entendimento da Corte Superior “não se conhece de Recurso Especial no qual se discute a majoração ou a redução do valor dos honorários advocatícios fixados na origem, por demandar a análise dos fatos e provas que emergem dos autos, o que é vedado por força da aplicação da Súmula 7/STJ, exceto nos casos em que estes se mostrarem exorbitantes ou irrisórios” (AgInt no AREsp 1673080/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/02/2021), o que não é o caso dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023